Tribunal: TJMT
Processo: 1031128-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031128-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), CONSUELO DE ARRUDA - CPF: 163.223.551-04 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 199.743.961-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DEPÓSITO JUDICIAL E LEVANTAMENTO DE VALORES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixa como marco do evento danoso a data da suspensão do fornecimento de água, em consonância com a fundamentação da sentença de mérito, não implica violação à coisa julgada, quando expressamente vinculada a esse fato para fins de configuração do dano moral.

O termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula 54 do STJ, é a data do evento danoso, sendo correta a sua fixação com base no corte do serviço essencial.

O depósito judicial e o consequente levantamento de valores pela exequente não impedem a análise de eventual excesso de execução, desde que a impugnação tenha sido apresentada nos moldes do art. 525 do CPC, não configurando preclusão ou aceitação tácita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSUELO DE ARRUDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Revisional de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Antecipatória nº 1027164-79.2021.8.11.0041, manejado em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, considerando como evento danoso a data da suspensão do fornecimento de água à exequente (22/07/2021). Com a apresentação do cálculo, determinou-se a intimação das partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese que:

(i) a decisão agravada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada (Águas Cuiabá S/A), reconhecendo excesso de execução e determinando o recálculo do crédito com base na data do corte de fornecimento de água (22/07/2021), considerada como o “evento danoso”, para fins de incidência de juros moratórios;

(ii) o título executivo judicial reconheceu expressamente a abusividade das cobranças realizadas desde a fatura de julho de 2014, com vencimento em 13/08/2014, fixando os juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ, e correção monetária conforme a Súmula 362/STJ;

(iii) o corte no fornecimento de água foi mera consequência coercitiva da cobrança abusiva e não o fato gerador do dano indenizado;

(iv) houve depósito judicial pela executada e levantamento dos valores pela exequente, com chancela judicial de quitação, o que atrai a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CP;

(v) a decisão agravada viola a coisa julgada (art. 502 do CPC) e os direitos fundamentais da pessoa idosa (art. 1º, III, e art. 230 da CF/88; art. 71 do Estatuto do Idoso);

(vi) ao alterar o marco inicial dos encargos, a decisão judicial extrapolou os limites do título e inovou indevidamente em sede de execução.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedir novos recálculos pela Contadoria e obstar qualquer tentativa de devolução de valores levantados. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer que o evento danoso remonta à cobrança das faturas abusivas de 2014, mantendo-se os cálculos apresentados pela exequente, com a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 315158361.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 319428853.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 321752354, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Consuelo de Arruda contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente da Ação Revisional de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que, ao acolher a impugnação apresentada por Águas Cuiabá S/A, reconheceu a existência de excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, fixando como data do evento danoso o corte no fornecimento de água, ocorrido em 22/07/2021, e não a data da primeira fatura considerada abusiva, como pretendido pela exequente.

O cerne da controvérsia consiste em saber se o marco temporal para a incidência dos juros moratórios deve ser fixado na data da primeira fatura considerada abusiva (13/08/2014), conforme defende a Agravante, ou na data da suspensão do fornecimento de água, em 22/07/2021, como entendeu o juízo
a quo
.

Pois bem.

A sentença que embasa o cumprimento de sentença em tela reconheceu a abusividade de faturas emitidas entre 2014 e 2020, determinando sua revisão com base no consumo real apurado em perícia, além de ter condenado a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Entretanto, a fixação da data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios deve se ater à causa específica da indenização por danos morais.

Neste ponto, vale destacar que a própria fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual integra o título judicial exequendo, foi categórica ao consignar:

“Por sua vez, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada s
uspendeu o fornecimento de água à autora
, dita pessoa idosa.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Destarte, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).”
(Id. 143807548).

Este excerto evidencia que o juízo sentenciante vinculou expressamente o dano moral à suspensão do fornecimento de água, e não às cobranças pretéritas.

Do mesmo modo, ficou consignado no acórdão em que foi mantida a sentença no ponto. Confira-se:

“Assim,
comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados, bem como que o corte foi indevido
, não há como afastar a ocorrência do dano moral, uma vez que os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra decorrente de ato ilícito.”

Portanto, conquanto as cobranças abusivas tenham se iniciado em momento anterior, a sentença foi expressa em apontar que o ato de interrupção do serviço essencial foi que fundamentou, de maneira direta e destacada, a condenação indenizatória.

Trata-se, pois, de responsabilidade extracontratual objetiva, fundada na falha grave na prestação de serviço público essencial, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da Constituição Federal, cujo fato gerador foi o corte de água, praticado como meio coercitivo reprovável, e não as cobranças pretéritas em si.

Logo, para fins de responsabilidade extracontratual, a interpretação correta da sentença impõe que os juros moratórios fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, não há que se falar em violação à coisa julgada ou inovação vedada em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada não alterou o conteúdo do título executivo, mas apenas esclareceu a correta interpretação da causa do dano moral, como assentada na fundamentação da sentença exequenda.

Nesse panorama, a decisão agravada se mostra juridicamente correta, pois observa o conteúdo do título executivo judicial no tocante aos limites da condenação, preservando, inclusive, os princípios da coisa julgada, segurança jurídica e congruência da execução.

Quanto ao argumento de que o levantamento dos valores depositados teria o condão de operar a extinção da obrigação, não assiste razão à agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o levantamento de valores pela parte exequente não impede a posterior impugnação por excesso de execução, máxime quando não houve expressa concordância da executada com os cálculos apresentados.

Trata-se, aliás, de matéria de ordem pública, passível de controle judicial até a extinção da execução, nos termos do art. 525 do CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990) . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício.Precedentes . 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Portanto, ausente qualquer mácula ou ilegalidade na decisão agravada, impositiva é a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025